Tribunal: TJES
Processo: 5003865-08.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003865-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RECORRIDO: S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA E OFERTA DE BEM ESPECÍFICO EM PROPAGANDA ONLINE. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a procedência dos pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de consórcio firmado mediante promessa de contemplação imediata e propaganda de imóvel específico. O recorrente pleiteia a restituição imediata e integral dos valores pagos, além da condenação por danos morais, alegando falha na prestação do serviço e propaganda enganosa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação antecipada e oferta de bem específico. Devolução imediata dos valores pagos pelo consorciado e responsabilidade por danos morais. Preliminares de incompetência do juízo e nulidade da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares de incompetência do juízo afastadas.

4. Restou comprovada a nulidade da contratação por erro substancial, uma vez que a parte recorrente foi induzida a acreditar que estava adquirindo o imóvel prometido por meio de propaganda enganosa.

5. Determinada a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consorciado, sem aplicação de cláusulas penais.

6. Responsabilidade objetiva da administradora de consórcios pela falha no serviço e prática abusiva, sendo devida a indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00.

7. Reforma parcial da sentença para ajustar a condenação por danos materiais ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme requerido na inicial.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Promessa de contemplação e oferta de bem específico em propaganda online configuram vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato de consórcio e a restituição integral e imediata dos valores pagos. Danos morais devidos pela falha na prestação do serviço e prática abusiva. Adequação dos danos materiais aos termos da Petição Inicial.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 37 e 39;

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003865-08.2023.8.08.0012

RECORRENTES: COOPERATIVA MISTA ROMA e S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RECORRIDOS: EMILLY PEREIRA MARTINS e WARLEY RIBEIRO MARTINS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA E OFERTA DE BEM ESPECÍFICO EM PROPAGANDA ONLINE. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a procedência dos pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de consórcio firmado mediante promessa de contemplação imediata e propaganda de imóvel específico. O recorrente pleiteia a restituição imediata e integral dos valores pagos, além da condenação por danos morais, alegando falha na prestação do serviço e propaganda enganosa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação antecipada e oferta de bem específico. Devolução imediata dos valores pagos pelo consorciado e responsabilidade por danos morais. Preliminares de incompetência do juízo e nulidade da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares de incompetência do juízo afastadas.

4. Restou comprovada a nulidade da contratação por erro substancial, uma vez que a parte recorrente foi induzida a acreditar que estava adquirindo o imóvel prometido por meio de propaganda enganosa.

5. Determinada a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consorciado, sem aplicação de cláusulas penais.

6. Responsabilidade objetiva da administradora de consórcios pela falha no serviço e prática abusiva, sendo devida a indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00.

7. Reforma parcial da sentença para ajustar a condenação por danos materiais ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme requerido na inicial.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Promessa de contemplação e oferta de bem específico em propaganda online configuram vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato de consórcio e a restituição integral e imediata dos valores pagos. Danos morais devidos pela falha na prestação do serviço e prática abusiva. Adequação dos danos materiais aos termos da Petição Inicial.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 37 e 39;

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que, após visualizar anúncio de venda de imóvel na internet, entrou em contato com o vendedor interessado na aquisição. Assim, firmou contrato de consórcio mediante promessa de contemplação imediata, com o adimplemento de R$ 20.0000,00 (vinte mil reais), mas a oferta não foi cumprida. Sentindo-se prejudicado, solicita a declaração de nulidade do contrato, devolução imediata e integral do valor e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, para cancelar o contrato de consórcio firmado pelo autor, além de condenar as requeridas, solidariamente, a restituir para o requerente o valor de R$25.627,91 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais, a requerida
S.A. Representações Comerciais LTDA
, suscita preliminar de incompetência do juízo em decorrência do valor da causa e necessidade de perícia técnica. Além disso, contesta o valor fixado para restituição, afirmando que a sentença determinou o montante incorreto de R$ 25.627,91, enquanto o valor correto seria de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Quanto ao mérito, argumenta que, conforme a regulamentação aplicável aos consórcios, a devolução dos valores pagos pelo consorciado somente deveria ocorrer após o encerramento do grupo ou a contemplação da cota excluída, e não de forma imediata. Por fim, pede a exclusão da condenação por danos morais, alegando que não houve falha na prestação de serviços da recorrente. Alternativamente, solicita que, caso mantida a condenação, o valor da indenização seja reduzido, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte autora.

Nas razões recursais, a requerida
Cooperativa Mista Roma
, suscita preliminar de incompetência do juízo em decorrência do valor da causa. Argumenta que a indenização por danos materiais deve ser reduzida para o valor correto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Quanto ao mérito, defende que a restituição dos valores deve ocorrer somente no encerramento do grupo consorcial ou após a contemplação da cota excluída, e não de maneira imediata. Quanto aos danos morais, sustenta que não houve conduta ilícita que justificasse tal condenação. Caso a condenação seja mantida, pugna pela redução da indenização estabelecida, com base nos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Quanto a preliminar de incompetência do juízo em decorrência do valor da causa, entendo que, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor atribuído à demanda deve corresponder à pretensão econômica da causa, equivalente a indenização por danos materiais, correlata à devolução dos valores adimplidos pelos consumidores, acrescida da indenização por danos morais.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

Portanto, considerando que o montante não ultrapassa o limite legal disposto no art. 3º, I, da Lei n° 9.099/1995, afasto a preliminar.

Ademais, afasto a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

No tocante a preliminar de nulidade da sentença, observo que a condenação em danos materiais estabelecida pelo juízo sentenciante foi fixada em R$25.627,91 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), quantia superior ao montante requerido pela parte autora na Petição Inicial – R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Portanto,
acolho
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita, de forma a reduzir o montante indenizatório fixado pelo juízo
a quo
para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito de ambas as razões recursais não merece prosperar.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrida comprovou o vício do consentimento e consequente nulidade da contratação, diante da realização de promessa de contemplação por parte de preposto da recorrente, bem como da realização de propaganda enganosa, com oferta de bem determinado e específico no sítio de vendas online (Id. n° 9884319).

Nesse sentido, o vendedor ofertou a comercialização de imóvel no mercado de consumo, bem determinado e específico, com escopo de atrair interessados e induzi-los a formalizar o consórcio. O anúncio realizado e, sobretudo, a forma de apresentação do serviço induziu o consumidor a acreditar que estaria adquirindo o bem ofertado.

Assim, após atrair o consumidor, prometem a concessão do crédito em curto prazo e a possibilidade de entrega do bem, caracterizando propaganda enganosa e prática abusiva, na forma do art. 37, §1º, do CDC, que assim preceitua:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

O presente caso, por conseguinte, se distingue da solução entabulada no Enunciado 25 do Colegiado Recursal, tendo em vista que não se trata de consorciado desistente, mas de negócio jurídico anulável em decorrência de erro substancial. Vejamos:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Portanto, em decorrência da existência de vício da contratação por vício essencial,
devida a restituição imediata dos valores previamente adimplidos
, consoante disposto pela jurisprudência nacional:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. PUBLICIDADE ENGANOSA. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DIREITO À INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRIDO FOI INDUZIDO A PENSAR QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM PRAZO DETERMINADO, MAS QUE LHE FOI IMPOSTO UM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AL - RI: 07007128620208020075 Maceió, Relator: Juiz José Cícero Alves da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 28/03/2023).

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. AFASTAMENTO. MÉRITO RECURSAL.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. EMPRESA RECLAMADA QUE FAZIA USO DE ANUNCIOS DE VENDA DE VEÍCULOS PARA CAPTAÇÃO DE CLIENTES PARA OFERTA DE CONSÓRCIO
. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
DEMONSTRA A INDUÇÃO EM ERRO DO CONSUMIDOR.
EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA EMPRESA RECLAMADA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO DO CONSUMIDOR A VER RESTITUÍDO O VALOR DADO A TÍTULO DE ENTRADA NO REFERIDO CONTRATO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR QUE CAUSOU ELEVADA ADVERSIDADE AO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000536-83.2021.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 18.02.2022). (TJ-PR - RI: 00005368320218160024 Almirante Tamandaré 0000536-83.2021.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 18/02/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2022). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E MORAL CONSÓRCIO PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- E m caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente deve ser realizada até 30 dias após o encerramento das atividades do grupo de consórcio. Precedente do STJ, em sede de repercussão geral. 2- No entanto, não é esse o caso dos autos. Não se trata de hipótese de desistência do contrato de consórcio pelo apelado, mas por conta do apelante que não cumpriu com a oferta apresentada por seus prepostos que garantiam a contemplação antecipada, de modo que o contemplado pudesse desfrutar do valor do consórcio previamente. 3- Os prepostos prestavam serviços para a empresa/apelante, razão pela qual a sua responsabilidade decorre da circunstância de responder o patrão pelos atos do seu preposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código Civil. 4- A regra consumerista determina a devolução imediata das parcelas pagas, nos termos do art. 20, inc. II, do CDC. 5- Não há que se falar em encargos contratuais, tais como, taxa de administração, fundo de reserva, multas contratuais que seriam devidas na hipótese de desistência do negócio jurídico pelo consumidor/apelado, hipótese distinta da presente, que trata de rescisão de contrato por culpa da empresa contratada, que não cumpriu com a oferta apresentada. 6- Faz jus o apelado a restituição imediata e integral das parcelas pagas referente ao contrato relacionado a cota 329/323. 7- A correção monetária é devida desde o efetivo desembolso, a teor da súmula 43 do STJ e os juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e não como pretende o apelante, uma vez que não se trata o caso de desistência do contrato por liberalidade do contratante. (TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018).

Tendo em vista a invalidade do negócio jurídico

deve ser restabelecido o
status quo ante
, de forma que o recorrido deve ser imediatamente restituído do valor integralmente adimplido, sem incidência de cláusulas penais e deduções contratuais, porquanto o caso dos autos se difere da mera desistência ou exclusão imotivada do consorciado.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva das recorrentes em razão do fato do serviço, bem como da prática abusiva e propagando enganosa, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

O montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a condenação das recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para acolher a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
e adequar a indenização por danos materiais estabelecida pelo juízo sentenciante para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Mantenho incólume os demais termos da sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)